Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-14.2021.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002866-14.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA DA SULVA - CPF: 053.771.341-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON PEREIRA DA SULVA - CPF: 053.771.341-76 (APELANTE), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 942.297.321-04 (TESTEMUNHA), ELSON MOTA PEGO - CPF: 024.326.311-29 (TESTEMUNHA), MARCOLINO FRANCISCO RIBEIRO NETO - CPF: 013.175.841-12 (VÍTIMA), Michel Astrolli Salazar (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. veredito condenatório. preliminares. indeferimento de leitura e exibição de documentos em plenário e oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente. nulidades não identificadas. legítima defesa. decisão dos jurados amparada no conjunto probatório. soberania dos veredictos. execução provisória da pena. possibilidade. tema 1068 do stf. apelo defensivo desprovido. apelo ministerial provido
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri que condenou o apelado/apelante por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
]
a
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

O órgão do Ministério Público visa a execução imediata da pena.

A Defesa busca a submissão do apelado/apelante a novo julgamento.

II.
Questões em discussão

1)
Possibilidade de execução imediata da pena decorrente de condenação do Tribunal do Júri; 2) ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da exibição de documentos aos jurados; 3) cerceamento de defesa por ter sido indeferida a
oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa
; 4) decisão dos jurados contrária à prova dos autos por não ter reconhecido a legítima defesa.

III.
Razões de decidir

1.

A lei processual penal veda a leitura de documento ou a exibição de objeto em plenário do Júri quando não juntados aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, com ciência da parte contrária (CPP, art. 479;
TJMT, AP NU 0002497-55.2013.8.11.0064)

2. Os documentos cuja exibição foi pretendida pela Defesa foram juntados na véspera do julgamento, sem observância do prazo legal e sem prévia ciência do Ministério Público, legitimando o indeferimento pelo Juiz-Presidente (STJ,
AgRg no REsp 1828768/MS)
.

3.

As testemunhas cuja oitiva foi indeferida foram arroladas pela Defesa cerca de 10 (dez) meses após o prazo legal, sem justificativa idônea para a apresentação tardia.

4.

A Defesa não demonstrou a pertinência nem a imprescindibilidade da prova testemunhal requerida, tampouco o efetivo prejuízo decorrente do indeferimento (TJMT, NU 1006149-80.2021.8.11.0000)

5.

O deferimento da produção probatória insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de prejuízo (STJ, AgRg no RHC nº 212.805/RJ).

6. A autoria delitiva encontra suporte nas declarações de testemunhas presenciais, colhidas na fase investigativa, e confirmadas por prova oral produzida em juízo e em plenário, bem como na confissão parcial do apelante.

7. A dinâmica do ato criminoso [golpes de faca após abordagem da vítima em via pública] e inexistência elementos que comprovem agressão atual ou iminente afastam a incidência da legítima defesa.

8.
A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório (
TJMT, Enunciado Criminal 13)
.

9.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 492, I, do CPP, no julgamento do Tema 1068 da repercussão geral.

10. Inexiste óbice jurídico ao início da execução provisória da pena, ainda que inferior a 15 (quinze) anos, diante da constitucionalidade do cumprimento antecipado da sanção penal imposta pelo corpo de jurados.

IV.
Dispositivo e tese

Re
curso do Ministério Público provido para determinar a execução imediata da pena.

Recuso da Defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Afigura-se legítimo o indeferimento da leitura ou exibição de documentos em plenário do Júri quando não observada a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e a ciência da parte contrária, nos termos do art. 479 do CPP.

2.
A indicação extemporânea de testemunhas para o plenário do Júri, sem justificativa válida e sem demonstração de prejuízo, encontra óbice na preclusão prevista no art. 422 do CPP.

3. N
ão há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova oral decorre da inobservância do prazo legal e da ausência de demonstração de sua imprescindibilidade.

4.
A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

5.
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 422 e art. 479
, e art. 492, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.09.2024; ARE nº 964.246/SP (Tema 925), 11.11.2016; STJ, REsp nº 1.637.288/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 1º.9.2017; AgRg no REsp nº 1.828.768/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 25.6.2020; AgRg no HC nº 524.533/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022; AgRg no RHC nº 212.805/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.05.2025; AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AP NU 0002497-55.2013.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 28.9.2018; AP NU 1026452-76.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2025;
Enunciado Criminal 13
; AP NU 1006149-80.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 11.06.2021; AP nº 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.09.2024; Ap nº 69665/2012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.4.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002866-14.2021.8.11.0044 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

CLEITON PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S):
CLEITON PEREIRA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e CLEITON PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1002866-14.2021.8.11.0044), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP

- e concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade - (ID 341745080).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA sustenta que
a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a
“imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados”
.

Pede o provimento para que seja
“determinada a execução provisória da pena”
(ID 341745095).

CLEITON PEREIRA DA SILVA suscita nulidade por: a) ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da
“exposição dos documentos em sessão de julgamento para os jurados”
; b) cerceamento de defesa por ter sido indeferida a
“oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa”
.
No mérito, alega que
a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque teria agido
“em legítima defesa”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 341745113).

CLEITON PEREIRA DA SILVA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 341745102/ID 341745116).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO DA DEFESA ALEGANDO NULIDADES PROCESSUAIS E DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Recurso ministerial: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da pena aplicada, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.068. Tal medida não se confunde com a prisão preventiva e decorre diretamente da decisão do Conselho de Sentença, sendo um efeito automático da condenação. Parecer pelo provimento do recurso do Ministério Público. Recurso defensivo (preliminares): Não há nulidade no indeferimento da exposição de documentos juntados pela defesa na véspera da sessão plenária, por desrespeito à antecedência mínima de 3 dias úteis prevista no art. 479 do CPP, garantindo-se o contraditório. A substituição do rol de testemunhas após a fase do art. 422 do CPP configura preclusão, não sendo justificativa suficiente a alegação de dificuldade de contato com o réu. Parecer pelo afastamento das nulidades. Recurso defensivo (mérito): A tese de legítima defesa, não arguida em plenário, constitui inovação recursal, o que impede sua análise em segunda instância sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos só é cabível quando o veredito é totalmente dissociado do conjunto probatório. No caso, os jurados optaram por uma das versões apresentadas, amparada por provas testemunhais e periciais que afastam a tese de legítima defesa e indicam a premeditação e a desproporcionalidade da ação. Parecer pelo desprovimento do recurso da Defesa.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 342060388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AOS JURADOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado/apelante CLEITON PEREIRA DA SILVA argui nulidade da sessão plenária sob assertiva de que o indeferimento da
“exposição dos documentos em sessão de julgamento para os jurados”
caracteriza ofensa ao contraditório e ampla defesa (ID 341745113).

Vejamos.

Em 15.8.2024, o Juiz-Presidente designou a sessão de julgamento para o dia 28.11.2024 (ID 341744988 – fls. 276/278).

Em 27.11.2024, o apelante [assistido pelo órgão da Defensoria] juntou novos documentos, consistentes em traslados
de registros criminais da vítima Marcolino Francisco Ribeiro Neto
(ID 341745068 – fls. 686/767).

Na mesma data [277.11.2024], a Juíza-Presidente assim decidiu:

“Autorizo o acesso pleiteado pela Defensoria Pública aos autos indicados no Id. 176786716.

Deve a secretaria adotar as providências necessárias para concessão do acesso.

Advirta-se, desde já, à Defesa que não será permitida a leitura ou exibição de peças referentes ao processo mencionado em Plenário, com esteio no art. 479 do Código de Processo Penal
.” (
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito - ID 341745072)

Infere-se da Ata de Julgamento [sessão plenária realizada no dia 28.11.2024] que a
“Defesa pleiteou para constar em ata que, na data de ontem (27/11/2024), peticionou acesso aos autos do Processo nº 0002868-40.2017.8.11.0044, para eventual manifestação em favor do réu, entretanto, foi indeferida a leitura ou exibição de peças referentes ao processo mencionado. Nesse passo, a MM. Juíza reiterou que os argumentos suscitados também já foram analisados e decididos nos autos do processo, consoante
ID 176848112
, oportunidade em que destacou que o acesso aos autos foi concedido, indeferindo tão somente a leitura ou exibição de peças referentes ao processo mencionado em Plenário, com supedâneo no art. 479 do CPP”

(
ID 341745083
).

Ressalte-se que os documentos cuja leitura ou exibição aos jurados foi indeferida pela Juíza-Presidente não foram juntados no processo com antecedência mínima de 3 (três) dias, de modo que não houve ciência do Ministério Público no prazo legal

(CPP, art. 479).

O
art. 479, parágrafo único, do CPP, dispõe que, durante
“o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”.

Note-se que a
“lei processual penal é explícita ao dispor que é proibida a produção de
documento
, em plenário, com conteúdo que versar sobre matéria de fato constante do processo, sem o conhecimento da outra parte”
(TJMT, AP NU 0002497-55.2013.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 28.9.2018).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“2. ‘O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal’ (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1º/9/2017).
” (AgRg no REsp 1828768/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 25.6.2020)

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O apelado/apelante
CLEITON PEREIRA DA SILVA
suscita
a nulidade da instrução por cerceamento de defesa,
em razão do
“indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa”

(ID 341745113).

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de prejuízo.

Em 22.1.2022, o apelante apresentou resposta à acusação (ID 341744893 – fls. 110/111), oportunidade e que arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo órgão do Ministério Público, na denúncia, quais sejam Antonio Lopes da Silva, Elson Mota Pego e Michel Astrolli Salazar (ID 341744893 – fls. 65/67).

Na audiência de instrução em julgamento, realizada em 27.4.2022, foi ouvida a testemunha Michel Astrolli Salazar. A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA
“insistiu nas testemunhas Antônio Lopes da Silva e Elson Mota Pego e requereu vistas para apresentar endereço atualizado”
(ID 341744909). Em 30.7.2020, foi colhido o interrogatório do apelante, após desistência, pelo órgão do Ministério Público, da oitiva das testemunhas (ID 341744948).

Em 9.5.2023, o
apelado/apelante
foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja decisão transitou em julgado no dia 22.5.2023 (ID 341744962 – fls. 242/247).

Ao serem intimados para apresentar o rol de testemunhas para a sessão de julgamento (CPP, at. 422), o órgão do Ministério Público arrolou as testemunhas Antônio Lopes da Silva, Elson Mota Pego e Michel Astrolli Salazar (ID 341744973 – fls. 259), ao passo que o apelante, assistido pela Defensoria Pública, também arrolou as mesmas testemunhas, em 29.1.2024 (ID 341744986 – fls. 274).

A sessão de julgamento foi designada para o dia 28.11.2024 (ID 341744988 – fls. 276/278).

Em 23.8.2024, o órgão da Defensoria Pública alegou que,

“
após contato com o réu, este informou novas testemunhas a serem arroladas”
, requerendo a oitiva daquelas arroladas anteriormente, com exceção do policial civil Michel Astroli, bem como de Elson de Oliveira Martins, Joelson Pereira Silva e Weliton dos Santos David (ID 341745013 – fls. 311/312).

Em 21.11.2024, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA manifestou-se
“pelo indeferimento do novo rol de testemunhas apresentado pela Defesa no ID 142325500”
(ID 341745049 – fls. 660).

Na mesma data [21.11.224], a Defesa reiterou o pedido de intimação das testemunhas para a sessão de julgamento (ID 341745049 – fls. 662).

Em 27.11.2024, a Juíza-Presidente indeferiu
“o pedido da Defesa para oitiva das testemunhas arroladas após a fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal”,
sob assertiva de que
“há muito se operou a preclusão para Defesa no que diz respeito a juntada do rol de testemunhas, não havendo argumentos aptos a justificar a indicação extemporânea de testemunhas”
(ID 341745069 – fls. 768/769).

Consta da Ata de Julgamento que o órgão da Defensoria Pública alegou que a
“Juíza Presidente ressaltou as partes que as testemunhas Antônio Lopes da Silva e Elson Mota Pego, arroladas na fase do art. 422 do CPP, não foram intimadas (ID’s 174700260, 176862129 e 176134951), oportunidade em que manifestaram ciência. Sendo assim, prefacialmente qualificado, realizou-se a oitiva virtual da testemunha comum da acusação e da defesa, qual seja, Michel Astrolli Salazar (gravação anexa). Questionados, os jurados não realizaram perguntas à testemunha. Indagadas as partes quanto às provas (Carta Precatória, etc.), manifestaram que não iriam fazer o outro de outras provas e documentos”
. Durante os debates, a Defesa pediu
“para constar em ata que as testemunhas arroladas pela defesa foram indeferidas, argumentando que foram arroladas fora do prazo por dificuldade de contato com o réu e com o advogado predecessor
”

(ID 341745082 – fls. 954/956).

No caso, o
indeferimento de oitiva das testemunhas [Antônio Lopes da Silva, Elson Mota Pego e Michel Astrolli Salazar] está justificado na preclusão, visto que foram arroladas 10 (dez) meses após a intimação da Defesa.

Isso porque, o momento de apresentação do rol de testemunhas, que irão depor em Plenário, é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022).

Além disso, a
Defesa não indicou a pertinência da prova oral [
Antônio Lopes da Silva, Elson Mota Pego e Michel Astrolli Salazar
], uma vez que não demonstrado se as referidas testemunhas têm conhecimento dos fatos objeto da ação penal ou mesmo se poderiam confirmar alguma circunstância que possa influenciar na pena.

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, AgRg no RHC nº 212.805/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.5.2025), de modo que inexiste nulidade, “
mormente se não demonstrada justificativa válida para a não oferta do rol respectivo no momento oportuno, tampouco prejuízo pela não escuta
” (TJMT, AP NU 1026452-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2025) e/ou “
a imprescindibilidade da indigitada oitiva
” (TJMT, NU 1006149-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11.6.2021).

No quadro processual apresentado, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 08 de agosto de 2021, por volta das 20h40, no Centro de Paranatinga, nesta comarca, Cleiton Pereira da Silva, consciente e voluntariamente, com a nítida intenção homicida, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Marcolino Francisco Ribeiro Neto efetuando golpes de facão, ocasionado os ferimentos descritos no exame de necropsia de ID 67153909, que foram a causa efetiva da morte da vítima. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denúncia Cleiton Pereira da Silva como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal [...].
”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – ID 341744865)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° QUESITO - No dia 08 de agosto de 2021, por volta das 20h4Omin, no Centro de Paranatinga/MT, a vítima Marcolino Francisco Ribeiro Neto foi atingida por golpes de faca, resultando nas lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

( X ) Sim - 4 votos ( ) Não

2° QUESITO - O réu Cleiton Pereira da Silva foi o responsável por desferir os golpes de faca contra a vítima? ( X ) Sim - 4 votos (

) Não

3° QUESITO - O Jurado absolve o acusado Cleiton Pereira da Silva? (

) Sim ( X ) Não - 4 votos

4° QUESITO - O réu Cleiton Pereira da Silva agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? ( ) Sim - 2 votos ( X ) Não - 4 votos

5° QUESITO - O réu Cleiton Pereira da Silva agiu por motivo fútil, consistente em ter matado a vítima porque esta pediu dinheiro para comprar pinga? (

) Sim - 3 votos ( X ) Não - 4 votos

6° QUESITO - O réu Cleiton Pereira da Silva praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, pois a surpreendeu com golpes de faca? ( X ) Sim - 4 votos ( ) Não - 1 voto [...].”
(ID 341745089)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]O réu Cleiton Pereira da Silva

foi pronunciado para ser submetido a julgamento junto ao Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, o réu foi submetido nesta data a julgamento popular, tendo reconhecido o Colendo Conselho de Sentença a materialidade quanto ao delito imputado na exordial.

Respondendo aos demais quesitos da votação, o Conselho de sentença reconheceu que o réu foi o autor do crime de homicídio descrito na denúncia, não o absolveu, afastou o privilégio e a qualificadora do motivo fútil. Por fim, reconheceu que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando-o na forma do art. 121 § 2º, IV, do Código Penal.

Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, com a qual estou vinculada, CONDENO o réu Cleiton Pereira da Silva, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu não é acentuada, não extrapolando o esperado pela própria para crimes de idêntica natureza. O réu não possui maus antecedentes.

No que tange à personalidade e conduta social do réu, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

O motivo do crime tem correlação com a qualificadora afastada pelo Conselho de Sentença, de modo que não será valorado em desfavor do agente. As circunstâncias do crime não foram especialmente graves. As consequências do crime são inerentes ao próprio tipo penal.

Por fim, o comportamento da vítima, segundo o STJ, é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, razão pela qual deixo de valorá-la.

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão.

Faz-se presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), no entanto, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém deste, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

[...].”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito – ID 341745080)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação de Instrumento de Crime (ID 341744850 - fls. 19/20), Relatório de Investigação de Local de Crime (ID 341744858 - fls. 38/42), Laudo Pericial de Necrópsia nº 210.1.01.2021.022554-01 (ID 341744859 - fls. 43/47), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 341744859 - fls. 48/49) e fotografias (ID 341744859 - fls. 50/56), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Antônio Lopes da Silva, testemunha presencial (ID 341744852 – fls. 23/24), Edson Mota Pego, testemunha presencial (ID 341744854 – fls. 28/29), CLEITON PEREIRA DA SILVA,
apelado/apelante
(ID 341744857 – fls. 35/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Michel Astrolli Salazar, investigador de Polícia (Mídias - ID 341744909/ID 341744948), e CLEITON PEREIRA DA SILVA,
apelado/apelante
(Mídias - ID 341744909/ID 341744948).

Na sessão plenária, ouviam-se Michel Astrolli Salazar, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 341745081), e CLEITON PEREIRA DA SILVA,
apelado/apelante
(Relatório de Mídias - ID 341745081).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso defensivo por envolver pretensão de novo julgamento, de modo a prejudicar o apelo ministerial, se provido.

O Conselho de Sentença se conveceu que o apelante
CLEITON PEREIRA DA SILVA foi o responsável por “
foi o responsável por desferir os golpes de faca contra a vítima
”
Marcolino Francisco Ribeiro Neto
, “
resultando nas lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte
”
e não o absolveu (1º, 2º e 3º Quesitos).

A vítima
[
Marcolino Francisco Ribeiro Neto] foi atingida
“múltiplos golpes”
, os quais causaram lesões
[
“torácica esquerda (4), face anterior do terço superior do braço esquerdo (1), face anterior do terço medial do braço esquerdo (1), face anterior do terço superior do antebraço esquerdo (1), cervical posterior (1), escapular direita (2), espondiliana (1) e dorsal esquerda (1)”
], que foram a causa de sua morte por
“choque hipovolêmico
”, conforme Laudo Pericial de Necrópsia nº 210.1.01.2021.022554-01 (ID 341744859 - fls. 43/47).

Verifica-se que a decisão dos jurados tem suporte nas
declarações de
Antônio Lopes da Silva e Edson Mota Pego [testemunhas presenciais], na fase investigativa, de que a
vítima [
Marcolino Francisco Ribeiro Neto
] foi alvejada por projéteis de arma de fogo, no dia 8.8.2021, por volta de 20h40min, quando estava em uma praça localizada no Centro de Paranatinga/MT, momento em que o apelante
se aproximou e a vítima lhe pediu R$4,00 (quatro reais) para
“comprar uma pinga”
, tendo verbalizado
“vou te dar mais do que isso”
, momento em que sacou a faca e desferiu os golpes contra o tórax da vítima
(ID 341744852/ID 341744854).

Essas
narrativas das testemunhas presenciais [
Antônio Lopes da Silva e Edson Mota Pego] foram confirmadas pelo investigador de Polícia [Michel Astrolli Salazar], tanto na audiência de instrução quanto na sessão plenária, oportunidades nas quais destacou que os golpes de faca foram deferidos logo após a vítima pedir o valor de R$4,00 (quatro reais) ao apelante para aquisição de bebida alcoólica (Mídias - ID 341744909/ID 341744948; Relatório de Mídias - ID 341745081).

O
apelado/apelante
admitiu,
na fase investigativa
, ter golpeado a vítima na praça central, alegando ter sido intimidado e ameaçado por
Marcolino Francisco Ribeiro Neto [
“com olhares e risos de canto”
], bem como tê-lo perseguido até
“em frente ao Pronto Socorro”
, onde ele caiu ao solo, oportunidade em que
“se aproveitou e desferiu mais alguns golpes com a faca, ao ponto da arma branca que usava quebrar o cabo, ficando somente a lâmina ‘espetada’ nas costas de Marcolino”
(ID 341744857 – fls. 35/36). Sob o crivo do contraditório, reafirmou a dinâmica do fato - encontros com a vítima antes do homicídio; ameaças gestuais em razão do assassinato de seu tio pela vítima; matar a vítima com arma branca - (Relatório de Mídias - ID 341745081).

A prova oral produzida, em Juízo e na sessão plenária, sobre as desavenças entre o apelante e a vítima e a dinâmica criminosa [assassinato do tio do apelado/apelante pela vítima em data pretérita; encontro com a vítima
“
no bar do Zé Miséria por volta de 18h”
, ou seja,
2h antes do homicídio; reconhecimento do apelado/apelante por testemunhas presenciais] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão
do
apelado/apelante
de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

Com efeito, a caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012, Terceira Câmara Criminal, 3.4.2014).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.3.2022
). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante/apelado CLEITON PEREIRA DA SILVA
deve ser mantida, de modo que
submissão
a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se a apreciação do apelo da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA.

A Juíza-Presidente, após dosar a reprimenda do apelado/apelante [em patamar 12 (doze) anos] e estabelecer o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’), concedeu-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Ao avaliar a pretensão do órgão ministerial, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena pelo apelado/apelante
[CLEITON PEREIRA DA SILVA]
, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE nº 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“1. De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para
execução

imediata
da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.”
(TJMT, HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024)

Logo, impõe-se expedir a ordem de prisão do
apelado/apelante
CLEITON PEREIRA DA SILVA
,
que no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I].

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de
CLEITON PEREIRA DA SILVA
;

2)
PROVIDO
o apelo da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA para determinar
execução provisória da pena.

Publicado o v. acórdão,
PROCEDA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena do apelado/apelante, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP, 11.11.2016; AgRE nº 1452047/DF, 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026